Tribunal: TJPA
Processo: 0800337-31.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800337-31.2019.8.14.0096

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ANTONIA ILMA ARAUJO MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800337-31.2019.8.14.0096

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogados do(a) EMBARGANTE: MARIANA BARROS MENDONCA - RJ121891-A, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - BA16780-A

EMBARGADO: ANTONIA ILMA ARAUJO MENDONCA

Advogado do(a) EMBARGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - PA11112-A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, em face do acórdão de id. 9477212, assim ementado:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
”.

Inconformado, o BANCO-APELANTE opôs embargos de declaração, onde alega: a) omissão quanto a necessidade de reconhecimento da má-fé da parte para que a repetição de indébito seja realizada na forma dobrada; b) omissão quanto ao argumento de necessidade de compensação dos valores depositados em conta e c) obscuridade em relação a incidencia do juros de mora, afirmando que a sentença de mérito determina que seja realizada desde a citação, devendo em realidade, o juros de mora contar a partir da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da parte embargada ter sido regularmente intimada, conforme certidão de ID nº. 10003451.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

A afirmação que houve omissão sobre a necessidade de má-fé para que a repetição de indébito seja realizada na forma dobrada não merece encômios, uma vez que há expressa manifestação do relator sobre a questão. Vejamos:

“Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)”

Verifica-se, que este relator enfrentou a questão sobre a desnecessidade de comprovação da má-fé para a repetição do inbédito, eis que a odierna jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que há repetição de indébito na forma dobrada quando demonstrada a violação a boa-fé objetiva.

Além disso, não se vislumbra a narrada omissão quanto a compensação dos valores ou obscuridade no decisium sobre a incidência de juros de mora, já que tais fundamentos não foram suscitados no recurso de apelação.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “decisum”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE
NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/08/2022